Tribunal: TJMT
Processo: 0035670-29.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035670-29.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE VINICIUS AMORIM COSTA - CPF: 050.797.671-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA FIXAÇÃO REGIME SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a pretensão pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

Embora a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, o modo fechado é o adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e natureza das drogas), nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006.4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 802882/PR).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Vinícius Amorim Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal registrada sob n. 35670-29.2019.811.0042, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa do acusado, requereu a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena (Id. 222135238).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 222135240).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner, no parecer manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida a desclassificação para porte de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Confissão extrajudicial e judicial do réu corroborada pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso. Impossibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Pena imposta superior a 4 e inferior a 8 anos que, somada aos maus antecedentes do réu, autorizam a fixação do regime mais gravoso. Inteligência do artigo 33, §2º, ‘b’, do CP e Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“N
o dia 28 de agosto de 2019, por volta das 11h, numa área verde próxima de uma Praça do bairro Quilombo, nesta cidade, o denunciado Alexandre Vinícius Amorim Costa trazia consigo e vendia, para outros fins que não o consumo pessoal, 06 (seis) porções de cocaína, com massa de 0,53 g (cinquenta e três centigramas) e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 0,81 g (oltenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo definitivo no 3.14.2019.59164-01 (fl. 09 – IP).

Na mencionada data, investigadores de polícia receberam denúncia anônima informando que dois indivíduos comercializavam drogas em um matagal, nas adjacências da praça principal do bairro Quilombo. A delação indicava que ambos os suspeitos seriam responsáveis pelo fornecimento de entorpecentes aos usuários frequentadores daquela região.

À vista disso, os policiais civis deslocaram-se até o local apontado, oportunidade em que alcançaram localizar os denunciados. Realizada a abordagem, verificou-se que os dois possuíam registros criminais relacionados ao tráfico de drogas.

Efetuada revista pessoal, em posse de Alexandre Vinícius, foram encontradas 06 (seis) porções de cocaína, 01 (uma) faca contendo resquício de maconha, e a importância de R$ 70.40 (setenta reais e quarenta centavos). Já com Devanil Cézar, foi apreendida 01 (uma) porção de ácido bórico.

Em seu interrogatório, perante a autoridade policial, o denunciado Alexandre Vinícius confessou a mercancia de drogas na localidade, contudo, alegou que vendia drogas para sobreviver. Afirmou que é morador de rua e que residia na praça do bairro Quilombo. Afirmou que ocasionalmente vendia para os usuários que frequentavam a referida praça. Em relação a Devanil Cézar, relatou que este residia num barraco perto da praça, onde ele as vezes pernoitava. Disse que já forneceu maconha para Devanil, em troca da hospedagem no barraco. Disse que não é traficante, mas sim usuário de drogas.

Por sua vez, Devanil Cézar afirmou ser somente usuário. Disse que, no dia do fato, foi surpreendido pelos militares no momento em que consumia entorpecente na praça do Bairro Quilombo. Afirmou que morava num barraco improvisado, nas proximidades da referida praça. Negou a traficância, dizendo que o denunciado Alexandre Vinícius realizava a comercialização de drogas naquele local.

Afirmou que não comprava entorpecente, pois Alexandre lhe fornecia os ilícitos como pagamento pela moradia no seu barraco.

A folha de antecedentes do denunciado Alexandre Vinícius Amorim Costa revela que ele possui condenações pelos delitos de roubo (Código 360072) e porte ilegal de arma (Código 378824).

Destarte, os depoimentos dos policiais militares e as circunstâncias do fato, aliados à confissão do denunciado Alexandre, a apreensão de várias porções de entorpecente, já fracionados para o comércio, e aos antecedentes criminais do denunciado, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público DENÚNCIA Alexandre Vinícius Amorim Costa como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado, o apelante insurgiu perante este juízo
ad quem
, sustentando, que é usuário de droga, de modo que pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, relatório policial e laudo toxicológico definitivo.

No tocante à autoria, conquanto a defesa sustente pela desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei Antidrogas, verifica-se que tal pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos, porquanto o acusado confessou, tanto em sede policial quanto em sede judicial, que comercializava entorpecentes, como muito bem destacado pelo magistrado singular. Veja-se:

“Denota-se que ao ser interrogado no curso da fase inquisitiva, o denunciado ALEXANDRE admitiu a propriedade das drogas e afirmou ser usuário, confessando espontaneamente que: ‘(...) as vezes vende ‘umas pedras’ para conseguir dinheiro e comprar alimentos (...)’, explicando que: ‘(...) vende para alguns frequentadores da praça, isso quando vende (...)’ (Id. 80170069, fls. 23/24) (negritei).

Em juízo, ao ser indagado acerca dessa confissão, o denunciado igualmente admitiu que: ‘(...) a gente vendia era R$10,00, R$20,00 que a gente vendia ali e era para comprar um cigarro, comprar um isqueiro, um negócio, mas de vender, vender, não, senhor; O senhor vendia, mas era pouca quantidade? Sim, senhor, para comprar cigarro, para comprar isso, mas para vender para consumir dinheiro, não
(...)” (ID. 142664751) (negritei).

Ressalta-se que a confissão espontânea do denunciado ALEXANDRE nas duas etapas do procedimento é inteiramente corroborada pelo depoimento judicial dos investigadores de polícia civil ADONIS DOS SANTOS VIEIRA e ZANIL FERREIRA GOMES, os quais descreveram cautelosamente a ocorrência, afirmando que receberam diversas denúncias relativas ao comércio ilícito de drogas nas proximidades de uma praça situada no bairro Quilombo, nesta capital e, diante disso, passaram a monitorar o local. Aliás, segundo consignou o IPC ZANIL FERREIRA GOMES, numa das campanhas visualizaram um ato de comércio, cujo flagrante restou prejudicado”

Portanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a confissão do acusado, torna inviável a edição de sentença absolutória, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado ao depoimento extrajudicial da corré e à confissão deduzida pelo apelante sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06;”
(N.U 0008486-84.2017.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14.2.2024).

Outrossim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal n. 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” .

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da lei de regência, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Por fim, destaco que nos crimes de tráfico de drogas, as circunstâncias desfavoráveis (maus antecedentes) constituem elementos idôneos para justificar a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas e art. 33, § 3º, Código Penal, conforme entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE À CONDUTA E CONTEMPORÂNEA À CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENAL DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada jurisprudência, a condenação por fato praticado anteriormente à infração penal, mas com trânsito em julgado superveniente a ela e contemporânea à condenação, pode ser aferida como maus antecedentes. 2. É
incabível
a aplicação do redutor do tráfico privilegiado por ausência de preenchimento dos requisitos legais, uma vez que o réu possui maus antecedentes. 3.
Embora a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, o modo fechado é o adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e natureza das drogas), nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006.4. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no HC: 802882/PR, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 17.4.2023, Quinta Turma) – destaquei.

“
[...] Apesar de primário e fixada a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é admissível a adoção do regime prisional fechado, se desfavorável circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.257.034/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5.9.2023).

Com tais considerações, não há razão para modificar a sentença vergastada, devendo permanecer incólume o regime inicial de cumprimento da pena, como constou no édito condenatório.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024